Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701099-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: ISRAEL RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora